Tribunal: TJDFT
Processo: 0737932-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. OBRIGAÇÕES DO CONDÔMINO. TEMA 882 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. DISTINÇÃO. REALIDADE FÁTICA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 11.870,00 (onze mil oitocentos e setenta reais), a título de débitos condominiais.

3. Segundo exposto na inicial, o recorrente é possuidor do lote n.o 29, do conjunto n.o 03, da quadra n.o 06, do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, ora recorrido, o qual anexou planilha de débito de R$ 21.448,56 (vinte e um mil quatrocentos e quarento e oito reais e cinquenta e seis centavos).

4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o objeto da presente demanda foi tratado em ação de cobrança que tramitou perante o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Alega que o Juízo de primeiro grau (3o Juizado Especial Cível de Brasília) não apresentou fundamentação em relação a decisão proferida pela Vara Cível. Sustenta que o recorrido não trouxe documentos para demonstrar que a localidade se trata de um condomínio. Defende que as demandas devem ser reunidas para julgamento conjunto. Subsidiariamente, pede a improcedência do pedido, pois alega que o recorrido não é um condomínio, mas sim uma associação.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz das normas do Código Civil.

6. Da gratuidade de justiça. Dou por prejudicada a análise do pedido, pois, intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, o recorrente promoveu o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais ao ID 33371932.

7. A ausência de procedimento administrativo de desmembramento e subdivisão previsto na Lei 6.766/1979 impede a formação do condomínio edilício na forma do artigo 1331 do Código Civil. A associação não pode exigir o pagamento de taxa com fundamento no vínculo associativo de que trata a jurisprudência vinculante prevista no tema 882 do STJ: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”

8. No caso do Distrito Federal, que possui peculiaridades fáticas na organização urbana e fundiária, posto que as associações são formadas pelo assentamento de populações em imóveis não desmembrados ou divididos, e que, por isso mesmo, constituem condomínio simples (artigo 1.314 do Código Civil), o condômino ou os copossuidores encontram-se inseridos na posição de devedores em relação a despesas realizadas na manutenção da coisa, na forma do artigo 1.315 do Código Civil.

9. Sob este fundamento jurídico, e não sob o fundamento da competência do condomínio edilício, é cabível a cobrança da cota de contribuição. Aliás, este é o entendimento do Egrégio TJDFT: “pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à reportada tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo, não se aplica a tese à hipótese do caso concreto. (Acórdão 1208337, 07075481320178070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019).

10. Com a promulgação da Lei 13.465, de 11.07.2017, a qual introduziu o artigo 36-A na Lei 6.766/1979, as atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos.

11. Portanto, enquanto possuidor de lote na área do condomínio irregular, o recorrente deve contribuir com o pagamento das taxas da associação, as quais são utilizadas para serviços em áreas comuns aos moradores, sob pena da pretendida escusa resultar em enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1368473, 07137820620208070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao processo que tramitou perante o Juízo Cível, a referida demanda não resolveu o mérito da lide, pois foi extinta por ausência de pressupostos processuais.

12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação devidamente atualizado.